Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-04.2020.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1000565-04.2020.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA CRUZ.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 29/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das negativações.
2. Ainda que comprovada, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.
3. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000565-04.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA CRUZ - CPF: 041.121.591-45 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das negativações.

2.

Ainda que comprovada, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.

3.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021